Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0701606-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto/penhora de crédito oriundo de precatório judicial. O agravante afirma que o agravado é seu credor na quantia de R$ 179.591,72. Por outro lado, informa ser este devedor, em execução fiscal, de R$ 28.143,31, em face da existência de débitos por IPTU, TLP, MULTA e ISS. Aduz que, diferentemente do consignado na r. decisão, a falta de tentativa de citação não é obstáculo ao seu pedido de arresto/penhora, por se tratar de medida cautelar com o propósito de garantir a satisfação do crédito exequendo, antes da citação. Assevera não serem taxativas as hipóteses da tutela de urgência contempladas no artigo 300 do NCPC, bem como aponta presente seus requisitos. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano na possibilidade de dilapidação do crédito pelo agravado e, consequente dificuldade, na posterior cobrança de dívida. Pede a tutela provisória para determinar imediato arresto/penhora do crédito do agravado oriundo de precatório, e, ao final, a confirmação da medida. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante sustenta a possibilidade de efetivação do arresto/penhora do crédito antes da citação do executado. Todavia, diferentemente do arrazoado, o arresto executivo exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja com ele concomitante. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018. Negritado) Outrossim, colho da jurisprudência deste Colegiado o seguinte aresto: EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizados pelo executado, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que o executado/agravado ainda não foi citado, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização do executado na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora online antes da citação do executado. 7. Agravo conhecido e improvido. (AGI 0719267-81.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJE 9/12/2019) Nesse quadro está ausente a probabilidade do direito. De outro lado, apenas o temor da possibilidade de dilapidação dos bens que possam garantir a execução, desprovido de qualquer prova que sinalize nesse sentido, não tem o condão de evidenciar o perigo de dano concreto e atual ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50791332 – na origem (processo n° 0081923-85.2010.8.07.0015)